Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704315-89.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA, CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME EMBARGADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME, GILSON JOSE PARANHOS DE PAULA E SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora